Tribunal: TJMT
Processo: 0007772-91.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007772-91.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[FABIO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 537.744.691-72 (APELADO), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELANTE PRESO PELO POR SUPOSTAMENTE TER ADULTERADO DOCUMENTO DE VEÍCULO – ERRO NO EMPLACAMENTO REALIZADO PELO DETRAN – FATO QUE ULTRAPASSA A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O
erro no emplacamento da motocicleta consistente na troca de caractere ou numeração da placa, que futuramente ocasiona a apreensão desta, instauração de inquérito policial e ação penal, bem como a prisão do condutor, ultrapassa a fronteira do mero ou simples aborrecimento, devendo, portanto, ser o Apelado indenizado por tal fato.

2. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

3. Recurso de Apelação parcialmente provido
apenas e tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0007772-91.2015.8.11.0006

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

APELADO: FABIO RODRIGUES DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0007772-91.2015.811.0006, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar o Apelante a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incidindo-se a correção monetária e juros a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do Autor, ao ser parado em uma blitz, foi preso por policiais militares, uma vez que o documento de sua motocicleta estaria adulterado.

Em suas razões recursais (Id. 24905967), sustenta a autarquia estadual inexistência de dever de indenizar, ante a ausência de nexo causal e que o ocorrido configura mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, haja vista que fora fixado de forma desarrazoada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 24905969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 28418983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021